Tribunal: TJES
Processo: 5000507-34.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE BOBINAS DE AÇO. DESTINAÇÃO A POSTERIOR COMERCIALIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ISSQN. ADEQUAÇÃO OBRIGATÓRIA AO TEMA 816 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por GERDAU AÇOS LONGOS S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE SERRA, reconhecendo a legalidade da cobrança de ISSQN sobre a atividade de industrialização por encomenda. A controvérsia retornou à Câmara Julgadora em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante da fixação de tese vinculante pelo STF no julgamento do Tema nº 816 da Repercussão Geral (RE nº 882.461/RS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide o ISSQN sobre a atividade de beneficiamento de bobinas de aço realizada por encomenda, quando o bem retornado ao encomendante destina-se à posterior comercialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 816 da Repercussão Geral, fixou tese de inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre industrialização por encomenda quando os bens produzidos se destinam à industrialização ou à comercialização, afastando a aplicação do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/2003 nesses casos.

Consta do Acórdão recorrido o reconhecimento de que a atividade exercida pela Recorrente corresponde a etapa intermediária do processo industrial, cujo produto final é destinado à comercialização, o que atrai a aplicação direta da tese firmada pelo STF.

A jurisprudência vinculante do Supremo impõe a retratação do entendimento anteriormente firmado por esta Corte, conforme exigência do art. 1.040, II, do CPC.

Diante da inconstitucionalidade da cobrança, impõe-se a procedência dos Embargos à Execução Fiscal, com a consequente desconstituição da Certidão de Dívida Ativa e extinção do feito executivo.

Verificada a sucumbência integral da Fazenda Pública, cabível a inversão dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a incidência do ISSQN sobre industrialização por encomenda quando os bens retornam ao encomendante com destinação à industrialização ou comercialização.

A tese firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema 816) deve ser observada por todos os tribunais, impondo a retratação dos julgamentos em desconformidade, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

A procedência dos embargos à execução fiscal impõe a desconstituição do crédito tributário e a extinção da execução respectiva, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 153, IV; 155, II; CPC, art. 1.040, II; CPC, art. 85, § 3º; LC nº 116/2003, subitem 14.05.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 882.461/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.04.2022 (Tema 816 da Repercussão Geral).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-34.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERDAU ACOS LONGOS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE BOBINAS DE AÇO. DESTINAÇÃO A POSTERIOR COMERCIALIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ISSQN. ADEQUAÇÃO OBRIGATÓRIA AO TEMA 816 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por GERDAU AÇOS LONGOS S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE SERRA, reconhecendo a legalidade da cobrança de ISSQN sobre a atividade de industrialização por encomenda. A controvérsia retornou à Câmara Julgadora em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante da fixação de tese vinculante pelo STF no julgamento do Tema nº 816 da Repercussão Geral (RE nº 882.461/RS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide o ISSQN sobre a atividade de beneficiamento de bobinas de aço realizada por encomenda, quando o bem retornado ao encomendante destina-se à posterior comercialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 816 da Repercussão Geral, fixou tese de inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre industrialização por encomenda quando os bens produzidos se destinam à industrialização ou à comercialização, afastando a aplicação do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/2003 nesses casos.

Consta do Acórdão recorrido o reconhecimento de que a atividade exercida pela Recorrente corresponde a etapa intermediária do processo industrial, cujo produto final é destinado à comercialização, o que atrai a aplicação direta da tese firmada pelo STF.

A jurisprudência vinculante do Supremo impõe a retratação do entendimento anteriormente firmado por esta Corte, conforme exigência do art. 1.040, II, do CPC.

Diante da inconstitucionalidade da cobrança, impõe-se a procedência dos Embargos à Execução Fiscal, com a consequente desconstituição da Certidão de Dívida Ativa e extinção do feito executivo.

Verificada a sucumbência integral da Fazenda Pública, cabível a inversão dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a incidência do ISSQN sobre industrialização por encomenda quando os bens retornam ao encomendante com destinação à industrialização ou comercialização.

A tese firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema 816) deve ser observada por todos os tribunais, impondo a retratação dos julgamentos em desconformidade, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

A procedência dos embargos à execução fiscal impõe a desconstituição do crédito tributário e a extinção da execução respectiva, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 153, IV; 155, II; CPC, art. 1.040, II; CPC, art. 85, § 3º; LC nº 116/2003, subitem 14.05.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 882.461/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.04.2022 (Tema 816 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, em face da
SENTENÇA
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a legalidade da cobrança de ISSQN sobre a atividade de industrialização por encomenda, tendo os autos
retornado a esta Egrégia Terceira Câmara Cível para reanálise da questão decidida no Acórdão Id. 2434610, integralizado no Id. 8947278
, em razão do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 882.461/RS (Tema 816), afetado à sistemática de Repercussão Geral
.

A controvérsia central reside na definição do tributo incidente sobre a operação de "industrialização por encomenda" de bobinas de aço, que, no caso, consiste em etapa intermediária para posterior comercialização pela empresa contratante, ora Recorrente.

Na hipótese vertente, verifica-se que o Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível entendeu pela incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), com base na previsão da atividade no subitem 14.05 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 e na jurisprudência então consolidada, cuja ementa restou assim lavrada,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE BOBINAS DE AÇO. OPÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA PRECONIZADA NO SUBITEM 14.05, DO ART. 257, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.662/2003. ETAPA INTERMEDIÁRIA DO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO DE ISSQN. ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO. MULTA CORRETAMENTE APLICADA NO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
No caso vertente, discute-se acerca de qual tributo seria incidente sobre a operação denominada “industrialização por encomenda”, que ocorre quando há elaboração de um produto nos termos das necessidades específicas do solicitante. Isso porque há um aparente conflito entre o ISSQN em face do IPI e ICMS, na medida em que, para alguns, tratando-se de prestação de serviço prevista expressamente na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, a operação estaria sujeita ao primeiro imposto, ao passo que, para outros, o fato de a industrialização se incluir na cadeia produtiva atrairia a incidência dos referidos tributos não cumulativos, tendo em vista que o produto retorna ao solicitante para ser posteriormente comercializado, o qual, por isso, não se qualifica como consumidor final.

2)
O órgão plenário deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0011053-73.2005.8.08.0011, reconheceu como hipótese de incidência do ISS os serviços de desdobramento e beneficiamento – corte, recorte e polimento – sob encomenda por prestador de serviço em bloco ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro, cristalizando este entendimento na Súmula TJES nº 17.

3)
A incidência exclusiva do ISS em casos dessa natureza está amparada em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que identifica na “industrialização por encomenda” a preponderância da prestação de serviço, o que constitui fato jurídico tributável pelo ISS. Com efeito, o c. Tribunal da Cidadania tem reiteradamente decidido que remanesce o entendimento no sentido de que a industrialização por encomenda caracteriza prestação de serviço elencada na lista de serviços da Lei Complementar 116/2003, sujeitando-se à incidência de ISS, e não de ICMS, exceto a atividade gráfica quando produz bens que serão utilizados em operações comerciais ou industriais posteriores.

4)
Conforme lição do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, em voto proferido no julgamento do REsp 1.245.928/RS, não interessa se haverá comercialização do produto no futuro, pois não é este o traço distintivo da incidência do imposto, mas sim a atividade-fim do prestador, tendo em vista que, uma vez concluída a obrigação assumida, extingue-se a relação jurídica instaurada entre o prestador (responsável pelo serviço encomendado) e o tomador (encomendante). De fato, as empresas que procedem ao beneficiamento da bobina de aço encerram sua atividade com a devolução, à apelante, do produto beneficiado. Destarte, caracterizada a prestação de serviço (obrigação de fazer) e encontrando previsão expressa na lista anexa à LC nº 116/03, tem-se fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS (arts. 153, inciso IV, 155, inciso II, da CF/88, art. 2º da LC nº 87/96, e art. 4º do Decreto nº 7.212/2010).

5)
Conquanto reconheça que a solução definitiva da controvérsia ainda dependa do julgamento pelo Pretório Excelso do RE nº 882.461 em sede de repercussão geral, não houve ordem explícita do Relator de suspensão do processamento dos processos pendentes que versem sobre a questão, o que apenas garante o sobrestamento dos eventuais recursos extraordinários, de forma que permanece aplicável a orientação sufragada por este Tribunal de Justiça – da qual não posso me apartar, por força do art. 215 do RITJES, bem como do art. 927, inciso V, do CPC/15 –, consolidada no sentido de que a “industrialização por encomenda”, quando envolver beneficiamento de bens de terceiros, ainda que como etapa intermediária no processo de industrialização, sujeita-se ao ISS.

6)
Como não há dúvida
“quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos”
, visto que há tempos a jurisprudência nacional converge no sentido da incidência do ISSQN na hipótese verificada nos presentes autos, obsta-se a adoção de interpretação mais favorável ao contribuinte na forma do art. 112, inciso II, do Código Tributário Nacional, e, por consectário, impõe-se a manutenção da multa aplicada no caso.

7)
Recurso desprovido.”

Sucede, contudo, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o mérito do
Tema nº 816 da Repercussão Geral
, firmou tese em sentido diametralmente oposto ao do julgado desta Câmara Cível, estabelecendo que:

“1.
É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário
.”

No caso em apreço, é fato incontroverso, e reconhecido pelo próprio Acórdão recorrido, que a atividade de beneficiamento das bobinas de aço constitui etapa intermediária do processo produtivo da Recorrente, sendo o produto final destinado à posterior comercialização.

Assim, a situação fática dos autos amolda-se perfeitamente à hipótese analisada pela Suprema Corte no julgamento do paradigma.

Com efeito, diante do entendimento vinculante exarado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, que declarou a inconstitucionalidade da incidência do ISSQN em casos como o presente, cumpre reexaminar a matéria para adequar o julgado desta Corte, em observância ao disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Nesse viés, a retratação do Acórdão anteriormente proferido é medida que se impõe, a fim de alinhar o julgamento à tese fixada em sede de Repercussão Geral.

Isto posto, em juízo de retratação, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a Sentença e julgar procedentes os Embargos à Execução Fiscal, a fim de desconstituir o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 8274591/2015 e, por conseguinte, extinguir a Execução Fiscal nº 5000015-42.2017.8.08.0048.

Por conseguinte, inverto os ônus da sucumbência, condenando o Município de Serra ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.